Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714784-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZA DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Embargos de declaração à decisão de ID 35205118 em que se alega omissão, vez que não observado que o pedido de acesso aos autos da ação cautelar pelos advogados do embargante diz respeito tão somente às diligências já concluídas. E o embargante está preso temporariamente há mais de 9 dias, sem que a defesa tenha acesso aos autos, em afronta ao princípio da legalidade e ao Estado Democrático de Direito. A decisão impugnada examinou as questões deduzidas no pedido liminar no mandado de segurança, de forma suficientemente clara e fundamentada. Para não incorrer em omissão, enfrentou a alegação de afronta ao enunciado da súmula vinculante n. 14 do STF, veja-se: “Na ação cautelar foram ordenadas inúmeras medidas de quebra de sigilos de dados telefônicos e telemáticos, interceptações telefônicas e telemáticas, busca e apreensão, sequestro de bens e prisões temporárias (autos n. 0736269-90.2021). A decisão impugnada, de 5.5.22, indeferiu o acesso da advogada aos autos, vez que não consta informação de conclusão das diligências, e deu vista à autoridade policial para que informasse sobre o cumprimento das medidas deferidas (ID 123670009, ação cautelar). O Ministério Público, instado a se manifestar sobre o pedido de levantamento de sigilo dos autos, disse que aguardaria a manifestação da autoridade policial sobre o cumprimento das medidas deferidas, para melhor exame do pedido (ID 124164167, ação cautelar). E, na data de hoje, decidiu a MMa. Juíza: “Em consonância com o texto da Súmula Vinculante n. 14 do STF e com o art. 23 da Lei n. 12.850/2013, nada a deferir quanto aos novos pedidos de habilitação juntados aos autos. Não consta no procedimento a informação da conclusão das diligências que autorizariam o acesso dos advogados aos autos. Ao revés, há recente manifestação da Autoridade Policial informando que, apesar do início da fase ostensiva da operação, nem todas as medidas cautelares deferidas foram cumpridas, em relação às quais a equipe responsável estaria empreendendo esforços para fins de conclusão das diligências (ID n. 123884028). De igual modo, intimado para se manifestar a respeito da manutenção do sigilo no presente feito, o Ministério Público pugnou pelo aguardo do cumprimento das medidas deferidas pelo Juízo (ID n. 124164167). Desse modo, os causídicos poderão acessar todo o acervo probatório na medida em que as diligências forem concluídas. Aguarde-se a manifestação da autoridade policial sobre a conclusão do cumprimento das medidas deferidas pelo Juízo.” (ID 124282472, ação cautelar)” É direito do defensor, no interesse do representado, teracessoamplo aos elementos de provaque, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmulavinculante14). O sigilo do inquérito ou de medidas cautelares não implica cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação. A teor do que estabelece asúmulavinculante, oacessoaosautosé limitado aoselementosde prova já documentados, excetuando-se as diligências ainda em curso, sobretudo se se tratar de procedimento sigiloso. Nesse sentido decidiu o Tribunal: “(...)1. Em curso diligências sigilosas, não se vislumbra ilegalidade na decisão que indefere oacessoaosautos. Não incidência, no caso, daSúmulaVinculanteno 14. 2. Concluída a diligência sigilosa, e incorporada aosautos, defere-se a vista. (...)” (Acórdão 805741, 20140020120722MSG, Relator: Desembargador Cesar Loyola, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/7/2014, publicado no DJE: 28/7/2014. Pág.: 63). Não vislumbro afronta ao enunciado da súmula vinculante n. 14 do STF quanto à negativa de acesso aos autos, vez que não concluídas as diligências que autorizariam o acesso aos advogados. Apesar do início da fase ostensiva da operação policial, nem todas as medidas cautelares deferidas foram cumpridas. Informou a MMa. Juíza que aguarda manifestação da autoridade policial quanto à conclusão do cumprimento das medidas cautelares (ID 35242473). A finalidade da restrição de acesso aos autos da ação cautelar é resguardar o sigilo das investigações quanto a todos os investigados, e não apenas ao embargante. O acesso a parte das diligências, porventura já concluídas, pode prejudicar as investigações, já que existem diligências ainda em andamento. E não se tem notícias se todas as diligências referentes ao embargante já foram finalizadas. Conforme consignou a decisão embargada, “o sigilo do inquérito ou de medidas cautelares não implica cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação. “ Decidiu o e. Ministro Alexandre de Moraes que o “paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. Com efeito, a presente Reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, à luz do ato impugnado, que o pleito foi indeferido porque havia diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. (...) Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias já deferidas pela autoridade reclamada é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. (...) Portanto, as diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14 (STF, Rcl 28.661/SC, DJe de 19/10/2017).“ Não há afronta ao princípio da legalidade e ao Estado Democrático de Direito. A MMa. Juíza já sinalizou que os advogados poderão ter acesso às provas na medida em que as diligências forem concluídas. E as fotografias juntadas pelo embargante (ID 35172199) não alteram a conclusão da decisão. Não se demonstrou que os fatos noticiados pela imprensa são os mesmos investigados. E não há notícias de que houve comprometimento do sigilo das investigações. Se o embargante não concorda com a decisão, há recurso próprio, que não os embargos de declaração. Esses não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, inverter o resultado final. Nessa hipótese, há alteração substancial da decisão, o que foge ao disposto no art. 619 do CPP. Consoante jurisprudência do e. STJ, “a violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador.” (AgRg no AResp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, 8.8.17, DJe 17.8.17). Nada, portanto, há que ser sanado mediante os embargos. Rejeito os embargos. Intime-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES